Tribunal: TJDFT
Processo: 0752607-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação do cumprimento de sentença, sob o pálio de que o devedor alegou excesso de execução, porém deixou de declinar o montante que entendia devido. Nas razões recursais, a agravante repristinou as teses da impugnação, isto é, de que a credora teria utilizado bases de cálculo equivocadas para apuração de juros e correção monetária, bem como teria incidido honorários de sucumbência sobre obrigação de fazer, que no seu entendimento, não teria expressão econômica. A parte recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “a fim de que seja reconhecido o excesso de execução e com a remessa dos autos à Contadoria a fim de apurar o valor devido”. Preparo regular sob ID 67135762. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando a confirmação das partes de que o cumprimento da obrigação de fazer imposta à parte requerente se encontra em discussão nos autos do processo de no 0706320-16.2024.8.07.0001, consigno que o prosseguimento do presente cumprimento deve se dar tão somente em relação à obrigação de pagar. Outrossim, não vejo empecilho para que o exequente AELTON persiga o pagamento dos honorários de sucumbência que lhe são devidos nos presentes autos, sendo desnecessário ao processamento de cumprimento de sentença autônomo. Passo à análise da impugnação apresentada pela parte executada. Certo é que quando a impugnação ao cumprimento de sentença versar sobre excesso de execução, deve, desde logo, a parte executada apontar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar. Não é outra coisa que se depreende do artigo 525, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Na espécie, a parte executada deixou de indicar o valor que entende correto e não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, atraindo a incidência da hipótese legal de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, REJEITO a impugnação.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que o devedor deixou de declinar o montante que entendia devido, conforme prescrito no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar a alegação de excesso de execução e por ter a credora supostamente utilizado de base de cálculo equivocada para a incidência dos juros de mora e correção monetária. Olvidou de impugnar o fundamento da decisão, suficiente para mantê-la, de que a impugnação padece de vício formal ao qual o Código de Processo Civil impõe a penalidade de rejeição. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade, o que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator